Tribunal: TJES
Processo: 5001355-54.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001355-54.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: PIMENTEL & MIRANDA ADVOCACIA registrado(a) civilmente como MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001355-54.2021.8.08.0024

RECORRENTES: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., RL4 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E LVR TURISMO LTDA - ME

RECORRIDA: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS contra CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., RL4 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e LVR TURISMO LTDA - ME, na qual a parte autora sustenta que efetuou a compra de pacote de viagem fornecidos pelas requeridas para os dias 29/12/202 a 06/01/2021, efetuando o pagamento do montante de R$ 10.280,35, por meio de cartão de crédito. No entanto, na data programada para o retorno, a autora foi surpreendida com o cancelamento da passagem aérea de volta, não restando outra alternativa senão comprar nova passagem aérea de retorno da Colômbia para Brasil para o dia 07/01/2021, arcando com hospedagem, alimentação, nova passagem do Rio de Janeiro para Vitória.

Em sede de sentença (ID 1331359) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as requeridas ao pagamento do valor de R$ 4.313,20 (quatro mil trezentos e treze reais e vinte centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; CONDENAR as requeridas ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento."

Irresignada, as recorrentes, apresentaram recurso inominado (ID 1331364) almejando que seja reformada a sentença, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. Ainda, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes, sendo incabível dano material, assim como a inexistência de danos morais no caso em questão, pugnado, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1331370).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, ao compulsar os autos, verifico que as recorrentes fazem parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a legislação vigente permite que o consumidor ajuize ação contra qualquer um dos participantes a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Sendo assim, entendo que as recorrentes são partes legítimas para figurar o polo passivo da presente demanda. Por certo que tal legitimidade passiva não exclui eventual direito de regresso, em ação própria, em face dos demais integrantes da cadeia.

Pois bem.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante das empresas.

Analisando detidamente os autos, concluo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, restando, também, configurado o dever de indenizar.

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, é evidente o dono suportado pela recorrida, uma vez que programou a viagem e foi surpreendida com a impossibilidade de embarcar no voo de volta ao Brasil, tendo que arcar do próprio bolso com as despesas necessárias e com a compra de outra passagem aérea.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em relação aos danos materiais, entendo que estes também são devidos à recorrida, conforme restou provado pela documentação acostada aos autos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno as Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.